Tribunal: TJPA
Processo: 0804368-08.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804368-08.2021.8.14.0005

APELANTE: AFONSO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO DE MILITAR ESTADUAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que afastou a declaração de prescrição anteriormente reconhecida e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal está assim delimitada:

(i) se incide a prescrição do fundo de direito em caso de omissão da Administração Pública quanto à promoção funcional do servidor militar;

(ii) se o ato de promoção possui natureza única ou configura omissão continuada;

(iii) se a decisão monocrática agravada deixou de observar entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nos casos de omissão administrativa continuada quanto à promoção de servidor, não há prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação (Súmula 85/STJ).

4. A ausência de negativa expressa pela Administração reforça o caráter sucessivo da relação jurídica, afastando o marco inicial da prescrição total.

5. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já refutados, o que atrai a incidência do art. 1.021, § 1º, do CPC.

6. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em casos de omissão da Administração Pública quanto à promoção funcional de militar estadual, incide a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não sendo atingido o fundo de direito.2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a rejeição do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.013, § 4º; 1.021; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp 1.904.517/DF, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no REsp 2.041.963/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Apelação interposta por Afonso Rodrigues de Sousa e deu-lhe parcial provimento, para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que seja realizada a devida instrução e julgamento do mérito da ação.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que o autor teria ingressado na Polícia Militar em 1994, e a primeira promoção impugnada (a Cabo) ocorreu em 2004, razão pela qual incidiria a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ressaltando que cada promoção constitui ato administrativo de efeitos concretos e permanentes, de modo que o direito à revisão de cada uma delas estaria prescrito individualmente.

Subsidiariamente, defende que a causa se encontra madura para julgamento, requerendo, nesse caso, a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 26223671).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em analisar a correção da decisão monocrática que afastou a prescrição do fundo de direito reconhecida em sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento de mérito, em ação que versa sobre promoção funcional de militar estadual por ressarcimento de preterição.

Alega o agravante que cada ato de promoção constitui um ato administrativo individual, de efeitos concretos e definitivos, estando, portanto, sujeito ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Sustenta, assim, que a decisão monocrática ignorou esse aspecto e contrariou a jurisprudência.

Todavia, a argumentação não procede.

Ao contrário do que sustenta o agravante, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de omissão continuada da Administração Pública, consistente na inércia em promover o servidor nos marcos legais, está-se diante de relação jurídica de trato sucessivo, hipótese que afasta a prescrição do fundo de direito, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse é o exato cenário dos autos: a alegação do autor é de que foi preterido sucessivamente em promoções a que teria direito, em razão de omissão estatal prolongada, não havendo qualquer ato específico da Administração que tenha negado expressamente a sua promoção, tampouco promoção superveniente que esvaziasse o interesse de agir.

Desse modo, em harmonia com a jurisprudência do STJ, tem-se que a prescrição incide somente sobre as parcelas devidas há mais de cinco anos da propositura da demanda, e não sobre o fundo de direito, isto é, sobre a própria pretensão à promoção funcional por ressarcimento de preterição.

No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração, como no caso em que deixa de promover o militar, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, mas tão somente em relação de trato sucessivo, a atrair a incidência da Súmula 85/STJ." (
STJ, AgInt no AREsp 1.257.913/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/10/2023)

"A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação." (
TJPA, Apelação Cível nº 0807756-76.2022.8.14.0006, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02/10/2023)

Assim, entendo que todas as questões oportunamente levantadas pelo agravante foram decididas de forma fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025